Tribunal: STF
Processo: ARE 1405383
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC) e do Estado do Rio de Janeiro, com vistas à condenação dos réus, ora recorrentes, na obrigação de fazer consistente em reformar e adaptar as edificações da FAETEC (Unidade Niterói), a fim de melhor adequar suas instalações ao acesso de pessoas com deficiência e afins (Doc. 2). 



    A ação foi julgada procedente pelo Juízo de primeiro grau para condenar os réus a providenciarem as reformas postuladas no prédio da primeira ré, situado na unidade de Niterói, visando à concretização do pleno acesso à referida edificação e respectivas dependências, proporcionando condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, fixando o prazo de 06 (seis) meses, a contar do trânsito em julgado, para conclusão das obras, sob pena de multa (Doc. 19).



    Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a sentença de procedência do pedido, em acórdão assim ementado (fl. 1, Doc. 28):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ILIGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO AFASTADA. ADEQUAÇÃO DOS PRÉDIOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA (FAETEC). ACESSIBILIDADE. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA QUE SE MANTÉM. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 33), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FAETEC e o ESTADO DO RIO DE JANEIRO sustentam, em síntese, que viola o princípio da independência dos poderes, insculpido no artigo 2º da Carta Constitucional, o julgado que toma para si o juízo discricionário privativo da atividade administrativa, além do que a pretensão veiculada na presente ação civil pública está absolutamente divorciada da realidade, eis que ignora o aspecto orçamentário e financeiro que subjaz a tal questão (fl. 5, Doc. 33).



    Assevera que, não havendo omissão absoluta em relação a políticas públicas, e nem havendo descumprimento de políticas já estabelecidas no âmbito da Administração Estadual, como de fato não há, nada justifica a interferência judicial em âmbitos de livre apreciação ou de ampla discricionariedade de outros Poderes quanto à formulação de políticas públicas, sob pena, como já dito, de estarmos diante de uma manifesta e inconstitucional violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF) (fl. 11, Doc. 33).



    Aponta, ainda, violação ao artigo 167, I, da Constituição Federal, pois a fixação de um prazo de seis meses para a realização de obras de infraestrutura impõe gastos ao Poder Público não previstos na lei orçamentária, em claro descompasso com o texto constitucional (fl. 12, Doc. 13).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido.



    Em contrarrazões (Doc. 36), alega-se, preliminarmente, que (a) o RE não possui repercussão geral no tocante à alegada violação ao art. 2º da CF/1988; e (b) a pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência do STF. No mérito, sustenta-se que não se busca ditar políticas públicas, mas apenas a concretização judicial dos deveres estatais de proteção, em relação aos quais não se admite escolha discricionária, uma vez que sua postergação viola o direito fundamental de locomoção (fl. 8, Doc. 36).



    Afiram que, diante da flagrante omissão do poder público e infringência aos comandos constitucionais e legais de proteção às pessoas portadoras de deficiência, não caberia ao magistrado outra solução jurídica senão a de, nos limites de sua competência, condenar os apelantes a providenciarem as devidas reformas no prédio da FAETEC, visando à concretização do pleno acesso à referida edificação e respectivas dependências, proporcionando condições de acesso e utilização de todos os seus ambientes às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (fl. 10, Doc. 36)



    Ao final, requer o não conhecimento ou o desprovimento do Recurso Extraordinário.



    O Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo, aos argumentos de que (a) o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direito constitucionalmente essenciais, sem separação de poderes; e (b) a Fundação pretende a revisão de matéria de fato e de provas, vedada pela Súmula 279/STF (Doc. 39).



    No Agravo (Doc. 43), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em face do Estado do Rio de Janeiro e da Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), visando à adequação das instalações da FAETEC, Unidade de Niterói, no que diz respeito à acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida, sob pena de multa diária. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou procedente o pedido (fls. 4-8, Doc. 28):



    “No que tange aos direitos fundamentais é dever do Estado oferecer infraestrutura aos cidadãos para atender à consecução do bem-estar social. 



    Através da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, sancionada através do Dec. nº 6.949/2009, o Brasil se obrigou a garantir os direitos fundamentais das pessoas com deficiência, nos termos do seu artigo 4, item 1: 



    […]



    E vai ainda mais longe, ao se obrigar, expressamente, a tomar medidas para assegurar às pessoas com deficiência a acessibilidade com igualdade de oportunidades com as demais pessoas. 



    A norma internacional determina que, dentre as medidas que os Estados ratificantes se comprometem a tomar inclui-se a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade em edifícios, rodovias, ou outras instalações de uso público e outras instalações, incluindo-se residências. 



    Ora, se até mesmo em residências, os Estados ratificantes comprometem-se a tomar medidas para proporcionar acessibilidade, sendo propriedades particulares, com muito mais propriedade há a obrigação em relação às instalações em que funcionam. 



    Ademais, convém lembrar que o direito de ir e vir (liberdade de locomoção) é um dos direitos fundamentais do cidadão garantido pela Constituição Federal em seu art. 5º, inciso XV, vejamos o que dita a norma constitucional: “XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;”. 



    Dessa forma, cabe ao Estado empreender esforços no sentido de proporcionar a mais irrestrita mobilidade no território nacional a todos os seus cidadãos e estrangeiros residentes no país. 



    O fato de que as dependências da fundação não estão enquadradas nas normas exigidas para a acessibilidade é incontroverso haja vista a conclusão do laudo técnico de fls. 840/866. 



    Os apelados afirmam que tais readequações não foram efetuadas em observância a teoria da reserva do possível, haja vista não possuir a administração recursos suficientes para tal adequação. 



    Entretanto, segundo a referida teoria, na sua origem, não se refere direta e unicamente à existência de recursos materiais suficientes para a concretização do direito social, mas à razoabilidade da pretensão deduzida com vistas a sua efetivação. 



    Ocorre que, inicialmente, a interpretação dada a essa teoria no Direito Brasileiro, fez dela uma teoria da reserva do financeiramente possível, na medida e que se considerou como limite absoluto à efetivação de direitos fundamentais sociais, e nesse caso, os direitos das pessoas com deficiência, a suficiência de recursos públicos e a previsão orçamentaria da respectiva despesa. 



    Com o objetivo de solucionar tal interpretação equivocada, o STF vem se manifestando no sentido de garantir a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, sob o argumento do não retrocesso social e a alegação de que o princípio da reserva do possível não pode ser obstáculo para garantir a efetividade dos direitos fundamentais das pessoas portadoras de deficiência. 



    Nesse mesmo sentido, o STJ: 



    […]



    Dessa forma, também não deve ser reformada a sentença do juízo de origem nesse sentido, considerando-se terem sido observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista já haver passado considerável prazo desde a abertura do inquérito, fato que não possibilita os réus de exigirem mais prazo para a realização das obras.”



    A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 891.418-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/8/2015) 



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2º) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.189.014-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/10/2019)



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário,DJe de 26/3/2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.” (ARE 1.236.773-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/8/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente